Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS.
1. Não subsistem meras alegações de que foram cumpridas as normas de combate ao Covid-19 sem a devida comprovação, quando há auto de infração descrevendo o dia, a hora, as infrações cometidas, inclusive com a aposição da assinatura do responsável pelo estabelecimento, tendo sido indicados expressamente os dispositivos legais infringidos.
2. Recurso conhecido e desprovido.